Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 26/1/2026, a defesa peticionou requerendo “que as visitas das filhas [do apenado] passem a ser realizadas aos sábados”, em virtude do “retorno ao período letivo”. Alega que “a realização das visitas em dias úteis causará prejuízo à frequência e às atividades escolares, circunstância que se busca evitar, em observância ao melhor interesse dos menores” (eDoc. 117).
Em 28/1/2026, nos autos da EP 169, o Comando-Geral do 19º Batalhão da Policia Militar, onde o apenado encontra-se custodiado, por meio do Ofício º 92/2026 - PMDF/19ºBPM/SANCPM, requereu autorização para “transferência excepcional do dia de visita dos custodiados sensíveis da quinta-feira para sábado”, em razão do “intenso fluxo interno de servidores, custodiados, atividades administrativas, judiciais e operacionais no NCPM”, nos dias de visita ordinária (eDoc. 492 da EP 169). 
É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Em decisão proferida no dia 9/1/2026, deferi a visitação permanente  de familiares e amigos previamente cadastrados, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda).
O requerimento ora apresentado pelo 19º Batalhão de Polícia Militar, para alteração nos dias de visita, fundamenta-se na necessidade de adequação operacional em virtude de questões de segurança, uma vez que, conforme consta do Ofício, as visitas relacionados aos custodiados classificados como sensíveis nos mesmos dias das visitas ordinárias “amplia de forma significativa os riscos de segurança institucional, dificulta a adequada segregação dos ambientes e compromete o controle rigoroso da circulação de pessoas no interior da unidade”. Portanto, a adequação nos dias de visita não se mostra um privilégio, mas sim medida necessária para garantir a regularidade das visitas sem intercorrências. 
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO:

    1) A alteração nos dias de visita dos custodiados classificados pelo 19º BMPF como sensíveis, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. Dessa maneira, as filhas do custodiado poderão realizar as visitas todos os sábados, conforme solicitado.
    2) As visitas requeridas, nos seguintes termos: 
2.1) Sábado, dia 7/2/2026, das 8h às 10h, Senador Izalci Lucas; 
2.2) Quarta-feira, dia 11/2/2026, das 8h às 10h, Senadora Damares Alves;
2.3) Sábado, dia 14/2/2026, das 8h às 10h, Senador Eduardo Girão.
 
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente